Tribunal: TJSP
Processo: 2019195-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Impugnação ao cálculo complementar rejeitada na decisão interlocutória – Recurso das executadas aduzindo a incorreção do cálculo complementar apresentado – Não acolhimento – Título judicial que determinou a apuração das parcelas vencidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva inclusão em folha de pagamento do valor reajustado – Cálculo complementar que incluiu as parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença desde o primeiro cálculo apresentado, já que não houve a implementação do valor reajustado na folha de pagamento – Irregularidade não constatada – Pretensão das executadas de mera atualização do primeiro cálculo, sem a inclusão das parcelas vencidas, que viola o título judicial constituído – Alegação de que a perita não tratou as verbas honorárias devidas aos patronos das partes de forma isonômica – Descabimento – Verbas honorárias calculadas nos exatos parâmetros determinados no acórdão e na decisão que acolheu a tese de excesso de execução – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019195-63.2025.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Impugnação ao cálculo complementar rejeitada na decisão interlocutória – Recurso das executadas aduzindo a incorreção do cálculo complementar apresentado – Não acolhimento – Título judicial que determinou a apuração das parcelas vencidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva inclusão em folha de pagamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Impugnação ao cálculo complementar rejeitada na decisão interlocutória – Recurso das executadas aduzindo a incorreção do cálculo complementar apresentado – Não acolhimento – Título judicial que determinou a apuração das parcelas vencidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva inclusão em folha de pagamento do valor reajustado – Cálculo complementar que incluiu as parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença desde o primeiro cálculo apresentado, já que não houve a implementação do valor reajustado na folha de pagamento – Irregularidade não constatada – Pretensão das executadas de mera atualização do primeiro cálculo, sem a inclusão das parcelas vencidas, que viola o título judicial constituído – Alegação de que a perita não tratou as verbas honorárias devidas aos patronos das partes de forma isonômica – Descabimento – Verbas honorárias calculadas nos exatos parâmetros determinados no acórdão e na decisão que acolheu a tese de excesso de execução – Decisão mantida – Recurso não provido.